Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, ao reconhecer a inépcia da inicial, pois a parte requerente não cumpriu, em duas oportunidades, a determinação de emenda, para inserir nos autos declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias. Em seu recurso, a autora discorda da extinção do processo porquanto à luz do art. 9o da Lei 12153/2009, é ônus do Ente Distrital fornecer a documentação para o deslinde da causa. Requer a anulação da sentença e o processamento da demanda. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.

III. Sem razão o recorrente. Isso porque a existência de vício na petição inicial não acarreta seu indeferimento sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de corrigi-lo, nos termos do art. 321 do CPC. No caso, o autor, servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ingressou com ação de cobrança em razão da existência de créditos reconhecidos administrativamente. A sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, porquanto a parte autora não teria atendido a emenda à inicial, cujo comando fora no sentido de coligir declaração de exercício findo em que conste a natureza da verba devida, e a data em que deveria ser paga, a fim de que seja possível realizar a devida correção, bem como apurar eventuais retenções previdenciárias/tributárias.

IV. Na hipótese, foi concedida oportunidade para que a recorrente apresentasse o documento, que é essencial à propositura da demanda, mas não houve cumprimento da decisão para emenda da petição inicial. Observe-se que não é o caso de requisitar o documento à Administração, pois já foi feito requerimento administrativo, cujo teor é de conhecimento do recorrente. Para mais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.

V. Nesse quadro, considerando que de fato a petição inicial não foi devidamente instruída, não há reparo a ser feito na sentença.

VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.